Tribunal: STF
Processo: ARE 1483598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. HORA-ATIVIDADE. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PARA CARGA HORÁRIA DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL 5,073/2011.



    1. TRATA-SE DE DEMANDA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA, OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DO DIREITO PREVISTO NO ART. 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL N. 11.738/08, QUE PREVÊ A RESERVA DO PERÍODO DE 1/3 DA JORNADA DE DOCÊNCIA PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE, COM A RESPECTIVA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA.



    2. NO CASO EM TELA, DADO O JULGAMENTO DO TEMA 958 DO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL, FIXA-SE O ENTENDIMENTO QUE O DESCUMPRIMENTO DA NORMA FEDERAL PELO MUNICÍPIO, INSCULPIDA NO §4º, DO ART. 2º, DA LEI 11.738/2008, É INCONTROVERSO, POIS A LEI MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GOONZAGA N. 5.073/2011, QUE DISPÕE SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, PREVÊ A RESERVA DE 20% DA CARGA HORÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACLASSE, ESTÁ EM DESACORDO DA NORMA PREVISTA NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008, NO QUE TANGE À HORA-ATIVIDADE.



    3. NO QUE TOCA À APLICAÇÃO DA NORMA LOCAL EM DETRIMENTO DA NORMA FEDERAL, A DECISÃO QUE JULGOU O TEMA 958 COMPORTA PREVISÃO E EFICÁCIA ERGA OMNES, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA NORMA FEDERAL A TODOS OS ENTES FEDERADOS. LOGO, ENTENDE-SE QUE HOUVE REVOGAÇÃO TÁCITA DAS DEMAIS PREVISÕES LEGAIS LOCAIS E QUE REGULAMENTAM A MESMA MATÉRIA, HORA-ATIVIDADE OU EXTRACLASSE. DITO ISSO, NÃO MERECE GUARIDA QUALQUER ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, POIS A LEI FEDERAL N. 17.738/2008 ESTÁ EM VIGÊNCIA EFETIVA DESDE O ANO DE 2011, RESTANDO PARCIALMENTE SOBRESTADO O PAGAMENTO DA HORA-ATIVIDADE DURANTE A DISCUSSÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO QUE REGULAMENTA A HORA-ATIVIDADE/ATIVIDADE EXTRACLASSE.



    4. DA ALEGADA NECESSIDADE DE EFETIVA ATIVIDADE DOCENTE PARA SER DESTINATÁRIO DA HORA-ATIVIDADE, COM FUNDAMENTO NO PRÓPRIO §4º, DO ART. 2º, DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008: NA COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, OBSERVAR-SE-Á O LIMITE MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA CARGA HORÁRIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS; O MUNICÍPIO NÃO FAZ PROVA QUE A AUTORA REALIZAVA SUAS ATIVIDADES FORA DA REGÊNCIA DE CLASSE, OU EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO TENHA INTERAÇÃO COM ALUNOS.



    5. NOS TERMOS DO MEMORANDO N. 712/2109, A AUTORA MESMO DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE DIRETORA AINDA CUMPRIA SUAS FUNÇÕES DE PROFESSORA COM REGÊNCIA DE CLASSE.



    6. PARA TANTO, A COMPENSAÇÃO DE 20% NÃO ABARCA TODOS OS 33,33%, CONFORME PREVISTO A TÍTULO DE HORA-ATIVIDADE NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. SENDO ASSIM, EVIDENTE O DIREITO DA PARTE AUTORA A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RETROATIVA DA DIFERENÇA DE 13,33% DA CARGA HORÁRIA, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PROPOSITURA DA AÇÃO, VALOR CALCULADO SOBRE A HORA "NORMAL" DO PROFESSOR, UMA VEZ QUE INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA QUE O PAGAMENTO SEJA EM REALIZADO COMO HORA EXTRAORDINÁRIA. PORTANTO, A BASE DE PAGAMENTO É A HORA-AULA.



    RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, inciso I; e 30 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sendo assim, examinando a prova existe nos autos, entendo que deve ser mantida a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo, a seguir:



    [...]



    Sem delongas, atualmente inexiste discussão quanto à aplicabilidade da norma aos municípios da Federação. A Lei Federal nº 11.738/08 em seu artigo 2º, §4º assim dispõe:



    Art. 2 o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



    [...]



    § 4 o Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    [...]



    No caso do Município de São Luiz Gonzaga, a Lei Municipal nº 5.073/2011, que regra o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, assim estabelece:



    Art. 39 Na jornada de trabalho dos docentes em exercício da regência de classe está assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) do total da sua jornada para horas de atividades.



    §1º - A jornada de trabalho para os professores é constituída de horas aula e horas atividades.



    I- Hora aula é o período de tempo reservado à regência de classe, com a participação efetiva do aluno, realizado em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo ensino – aprendizagem;



    II – Hora atividade é o período dedicado ao professor, destinado a preparação e avaliação de trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a Proposta Pedagógica de cada Unidade Escolar. Este período reservado ao professor deverá ser cumprido obrigatoriamente no recinto escolar.



    §2º - Terão direito à hora atividade todos os professores que exercem docência nas seguintes modalidades de Ensino:



    I – Educação Infantil;



    II - Ensino Fundamental;



    III – Educação Especial;



    IV – Educação de Jovens e Adultos - EJA.



    § 3º - A forma de exercício da hora atividade será definida na Proposta Pedagógica da Unidade Escolar, respeitadas as diretrizes a serem fixadas pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Turismo, vedada em qualquer hipótese a dispensa de alunos nesse período.



    Conforme se verifica acima, a lei municipal prevê a reserva de 20% do total da jornada para atividades, estando, portanto, em patamar inferior ao previsto na Lei Federal.



    Na prova oral produzida, a testemunha Ervete Villanova Moraes relatou que trabalha junto com a autora faz 5 anos. Informou que consegue observar a rotina de trabalho da autora. Aduziu que já trabalhou na mesma turma da autora. Esclareceu que a autora tem 20 horas da nomeação, mais 20 horas de regime suplementar. Narrou que a autora tem 4 horas na semana para planejamento. Manifestou que as 4 horas é dentro da nomeação, no regime suplementar não tem hora de planejamento. Discorreu que todos os professores fazem em casa o planejamento. Afirmou que nenhum professor tem mais que 4 horas de planejamento. Relatou que as horas são organizadas pela direção, com ordem da Secretária de Educação. Apontou que não é possível o planejamento do ano inteiro. Dissertou que no período da pandemia os alunos tiveram aula virtual. Referiu que, as férias que ocorre na metade do ano, é só para os alunos.



    A testemunha Maria Noeli da Cruz narrou que trabalha com a autora desde 2016. Aduziu que consegue observar a rotina da autora, pois é atendente da sua turma. Consignou que a autora tem uma nomeação e mais 20 horas de regime suplementar. Informou que a autora fica 40 horas na escola. Manifestou que na nomeação da autora existe um professor substituto, mas no Regime suplementar não tem. Referiu que são 4 horas de atividade extraclasse. Esclareceu que nenhum professor tem mais de 4 horas de planejamento. Dissertou que as horas são organizadas pela escola, obedecendo a orientação da Secretária de Educação. Sustentou que não é possível que o professor chegue no começo do ano com o planejamento preparado.



    Em observação a contesto probatório, assiste razão o pedido da parte autora, devendo o Município de São Luiz Gonzaga observar o cumprimento da reserva de 1/3 da carga horária dos professores em exercício de função docente em sala de aula, para realização da hora-atividade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente